Tribunal: CARF
Processo: 10783.906159/2013-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.906159/2013-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.890 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2021
Recorrente
FERTILIZANTES HERINGER S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2009
RESTITUIÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ESTIMATIVAS EXTINTAS
POR
COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO
PARCIAL.
RECONHECIMENTO
TOTAL
PARA
COMPOSIÇÃO
DO
SALDO
NEGATIVO. SÚMULA 177 DO CARF.
De acordo com a Súmula 177 do CARF, estimativas compensadas e
confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o
saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocado(a)), Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 250-273 e docs. anexos) interposto em
face de Acórdão n° 06-48.793, da 1a Turma da DRJ/CTA (fls. 210-221), em sessão realizada em
05 de setembro de 2014, por meio do qual o referido órgão julgou improcedente a Manifestação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.906159/2013-56
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.890 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.906159/2013-56

de Inconformidade apresentada pelo Contribuinte (fl. 6-33 e docs. anexos), de forma a não
reconhecer direito creditório em favor do Manifestante.

I.
PER/DCOMP, Manifestação de Inconformidade e DRJ
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o Relatório do Acórdão
da DRJ de fls. 211-215.

Trata o presente processo do pedido de restituição de R$ 7.273.690,02
de saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2009, formulado por meio do
PER/DCOMP no 18281.79005.260510.1.2.03-1313 (fls. 02-03), cujo valor foi utilizado
como direito creditório nas seguintes declarações de compensação:

2.
A DRF-Vitória, por meio de despacho decisório eletrônico proferido em
04/09/2013 (rastreamento no 064272987, às fls. 05 e 201-209) reconheceu o direito
creditório de R$ 2.245.942,89 de saldo negativo de CSLL ao confirmar o montante de
R$ 3.732.151,21 de parcelas de composição do crédito:
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.890 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.906159/2013-56

3.
Em consequência, homologou apenas em parte a compensação
declarada no PER/DCOMP no 28090.68709.211011.1.3.03-1162, restando não
homologadas as demais compensações.
4.
Regulamente cientificada por via postal em 12/09/2013 (AR à fl. 39), a
reclamante apresentou, em 10/10/2013, a tempestiva manifestação de inconformidade
de fls. 06-33, instruída com os documentos de fls. 34-39 e 151-196, cujo teor é
sintetizado a seguir:
a) aduz que a parcela de R$ 5.027.747,13 das estimativas não
homologadas não poderia ser desconsiderada na apuração do direito
creditório indicado, pois ainda é objeto de discussão administrativa
nos
autos
dos
processos
no
11543.100064/2005-10
e
10783.900001/2012- 91;
b) que as principais ilegalidades do presente despacho decisório
referem-se ao fato de:
. a autoridade fiscalizadora não reconhecer que o instituto da
declaração de compensação pode ser utilizada para extinguir
débitos de estimativas mensais e, consequentemente formar saldo
negativos; na eventual improcedência desses créditos, deveriam
ser cobrados em ação executiva própria;
. a autoridade fiscalizadora, além de não aceitar a composição desse
crédito de saldo negativo, descumpriu o art. 151 do CTN, o qual
determina a suspensão da exigibilidade do crédito quando houver
processo administrativo discutindo a matéria;
c) argúi vício de forma e nulidade do lançamento em razão da ausência
de descrição da infração, pois a autoridade não descreveu o motivo
pelo qual os créditos são insuficientes, bem como não mencionou a
razão pela qual não verificou por outros meios a existência de
créditos sob recurso administrativo; que, na inexistência de menção
ao fato imponível da obrigação, o lançamento é plenamente nulo;
também não esclareceu a origem do valor de R$ 5.982.388,13, visto
que o valor que deveria constar do despacho é R$ 5.027.747,13,
número que é objeto de discussão em processos administrativos e
que, supostamente, não poderiam compor o crédito de saldo
negativo;
d) alega que deveria a autoridade fiscal ter averiguado e trazido para os
presentes autos os fatos e documentos que demonstrem que não
existem créditos suficientes para as compensações a serem
efetivadas, ou que a soma das compensações supostamente não
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.890 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.906159/2013-56

conferem com o valor do crédito objeto de discussão nos processos
administrativos 11543.100064/2005-10 e 10783.90001/2012-91;
e) que deve o julgador, entre outras atividades, em prol da verdade
material, pesquisar exaustivamente no sentido de verificar se a
hipótese de incidência abstratamente prevista na norma de direito
material ocorreu de modo concreto no mundo real; que, para tanto,
pode e deve carrear aos autos do processo todos os dados,
informações e documentos a respeito da matéria tratada; que no
processo administrativo predomina o princípio da verdade material,
no sentido de que aí se busca descobrir se realmente ocorreu ou não
o fato gerador, pois o que se está em jogo é a legalidade da
tributação;
f) assevera que o princípio da ampla defesa e do contraditório é
considerado um dos pilares de sustentação do Estado Democrático
de Direito, tanto que vem sendo explicitado no rol dos direitos e
garantias individuais (inciso LV do art. 5o da Carta Magna);
g) no mérito, argui que o entendimento adotado pelo despacho
decisório é equivocado pelos seguintes motivos:
. a compensação regularmente declarada extingue o crédito
tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins (inclusive
a composição de saldo negativo);
. em caso de não homologação da compensação abre-se ao
contribuinte
a
possibilidade
de
interposição
de
recurso
administrativo dotado de efeito suspensivo, de modo que o ato
administrativo (despacho decisório) que não homologa a
compensação deve ter todos os seus efeitos suspensos até que
sobrevenha decisão final na esfera administrativa;
. caso a compensação seja definitivamente não homologada, a
Fazenda deve exigir o débito compensado pelas vias ordinárias,
ajuizando a competente execução fiscal;
. o entendimento do Fisco acarreta dupla cobrança do mesmo
débito, uma vez que de um lado estará prosseguindo na cobrança
do débito decorrente da estimativa de IRPJ e CSLL não
homologada, e, de outro lado, haverá a redução do saldo negativo
gerando outro débito com a mesma origem;
h) o atual regime de compensação do indébito tributário no âmbito
federal (instituído pela Lei no 10.637, de 2002) mescla os dois
regimes anteriores: a compensação é formalizada mediante
declaração
própria,
mas
é
realizada
unilateralmente
pelo
contribuinte, cabendo ao Fisco analisá-la no prazo legal; que verifica
enorme semelhança entre a sistemática do pagamento dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação e o regime atual da
compensação da Lei no 9.430, de 1996: em ambos os casos cabe ao
contribuinte realizar a apuração (do débito e do crédito); como no
pagamento antecipado dos tributos sujeitos a lançamento por
homologação, a compensação validamente realizada extingue o
crédito tributário para todos os fins, a despeito de o Fisco poder
desconsiderá-lo no futuro;
i) se a estimativa mensal foi compensada nos termos da lei, a mesma
deve ser considerada paga para fins de composição do saldo
negativo apurado pela pessoa jurídica ao final do ano-calendário,
uma vez que a compensação equivale ao pagamento e extingue o
crédito tributário até ser afastada pelo Fisco mediante ato
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.890 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.906159/2013-56

administrativo próprio; uma vez proferido despacho decisório não
homologando a compensação declarada, abre-se a possibilidade de o
contribuinte recorrer dessa decisão (art. 74, §§ 7o a 11, da Lei no
9.430, de 1996, iniciando o contencioso administrativo nos moldes
do que ocorre em caso de lançamento de ofício;
j) com efeito, havendo possibilidade de revisão da decisão que não
homologou a compensação da estimativa em âmbito administrativo,
não há como se desconsiderar essa estimativa utilizada na
composição do saldo negativo; mesmo que haja decisão
administrativa definitiva não homologando a compensação de um
débito de estimativa, ainda assim essa parcela deverá ser
considerada para fins de composição do saldo negativo, pois será
exigido através de execução fiscal, que, quando paga, irá recompor o
saldo negativo; caso o Poder Judiciário afaste a cobrança do débito
executado por entender como legítima a compensação realizada, tal
decisão confirmará o saldo negativo retratado na DIPJ; em qualquer
hipótese, o débito de estimativa objeto da compensação não
homologada deverá ser considerado na formação do saldo negativo;
k) defende que as estimativas não confirmadas pelo despacho decisório
(R$ 5.027.747,13) são totalmente válidas porquanto decorrem de
declarações de compensação que ainda são objeto de discussão
administrativa; que no presente caso, é flagrante o desrespeito ao art.
151, III, do CTN, o que determina a suspensão da exigibilidade do
crédito mediante a existência de processo administrativo discutindo
a matéria;
l) que o fato do contribuinte proceder à compensação de tributo sujeito
a lançamento por homologação, por meio do DCOMP (art. 156, II,
do CTN), enseja o entendimento de que o crédito tributário indicado
à compensação está com a exigibilidade suspensa até o
pronunciamento administrativo final sobre o mérito da compensação
(art. 151, III, c/c art. 150, § 1o, do CTN e art. 74, § 2o, da Lei no
9.430, de 1996); caso seja verificada a inadequação do
procedimento, ou a insuficiência de valores, o contribuinte deve ser
intimado da decisão administrativa, oportunizando-lhe a ampla
defesa e o contraditório, sem ocasionar a cobrança desse débito;
m) contesta a exigência da multa de ofício, ao argumento de que a
manifestante possui o direito a “denúncia espontânea”, no prazo de
30 dias contados da data de intimação do indeferimento definitivo
do processo de compensação;
n) ao final requer que:
. a manifestação de inconformidade seja conhecida e recebida no
efeito suspensivo (art. 74, §§ 9o e 11, da Lei no 9.430, de 1996, c/c
art. 151, III, do CTN);
. a manifestação de inconformidade seja julgada totalmente
procedente;
. seja reconhecido que as compensações foram praticadas com
créditos legítimos objeto de questionamento nos processos nos
11543.100064/2005-10 e 10783.90001/2012-91;
. que ao menos se aguarde a decisão definitiva nos autos dos
processos nos 11543.100064/2005-10 e 10783.90001/2012-91;
. os valores exigidos sejam declarados extintos em razão da
obscuridade e da ausência de clareza do lançamento, da ausência
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.890 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.906159/2013-56

de correta descrição da infração e do desrespeito aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade;
. os valores exigidos sejam declarados extintos em razão ao
desrespeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, já
que o despacho decisório não descreveu qual seria o motivo para
não aceitar o crédito objeto de DCOMP’s;
. alternativamente, ao menos seja afastada a exigência da multa e
ofício e dos juros, visto que são ilegais;
. sejam efetuados os devidos registros nos arquivos da Receita
Federal para que o crédito tributário ora questionado não figure
como “pendência” e/ou inadimplência;
. seja realizada diligência fiscal para comprovar a veracidade e/ou
existência dos documentos ora juntados e outros que se tornem
necessários.

3. A DRJ julgou pela improcedência da MI, nos seguintes termos da Ementa (fl.
210).

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
NULIDADE.
Além de não se enquadrar nas causas enumeradas no art. 59 do Decreto no 70.235, de
1972, e não se tratar de caso de inobservância dos pressupostos legais para lavratura do
auto de infração, é incabível falar em nulidade do lançamento quando não houve
transgressão alguma ao devido processo legal.
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
Com base no disposto nos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235, de 1972, considera-se
desnecessário o pedido de realização de diligência em face de os elementos dos autos
serem suficientes para a formação de convicção sobre a matéria.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2009
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA
DIFERENÇA DE DIREITO CREDITÓRIO.
Inexistindo comprovação da diferença de direito creditório reclamada pela interessada, é
de se confirmar a homologação parcial da compensação por ela declarada.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

4. Em suma, o Órgão julgador decidiu que, preliminarmente, quanto à nulidade
afirmada, não teria ocorrido nenhuma das situações previstas no art. 59 do Dec. 70.235/72, assim
não há de se cogitar em nulidade. Sobre a alegada falta de descrição do motivo que justifica os
créditos, consta no Despacho Decisório (DD), bem como o acesso na página da Receita, os
esclarecimentos necessários para a compreensão da causa do não reconhecimento do saldo
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.890 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.906159/2013-56

negativo, até mesmo porque o Contribuinte apresenta defesa tratando do objeto descrito pelo
DD. Entendem ainda os julgadores que a apresentação de Recurso Voluntário não tem o condão
de materializar requisitos de certeza e liquidez. Assim, foi a preliminar negada.
5. As decisões de primeira instância nos processos que tratam das homologações
parciais ou não homologações das compensações das estimativas que comporiam o saldo
negativo, objeto do presente Processo, foram improcedentes ao Contribuinte. Sobre a
consideração da estimativa, o recurso apresentado no respectivo processo tem efeito apenas
devolutivo, nos termos do art. 61 da Lei 9.784/99. Assim, a decisão de primeiro grau é válida e
eficaz até que seja revertida. Do exposto, não possui o crédito certeza e liquidez, características
sem as quais não é possível utilizá-lo em compensação. Há de se observar o art. 151, III do CTN,
que prevê a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários, sendo, portanto, inexigíveis até
que as causas de suspensão cessem. As estimativas são antecipações e não constituem crédito
tributário, não servindo no momento ao fim pretendido pelo Contribuinte. Sobre a diligência, ela
se caracteriza como desnecessária nos termos dos artigos 18 e 29 do Dec. 70.235/72. Quanto à
multa e ao débito, esse será exigido com o acréscimo da multa de mora de 20%, caso se confirme
a não homologação.

II. Recurso Voluntário
6. Em face da decisão da DRJ, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em suma, que: a) a legislação autoriza a compensação do saldo negativo de
IRPJ. Para a composição do saldo deve ser levado em consideração o pagamento de estimativas
mensais via PER/DCOMP. Não há amparo jurídico em desprezar a estimativa compensada. O
débito de estimativa mensal tem sua exigibilidade suspensa, com base no art. 151, III do CTN.
Constituiu saldo negativo de estimativas compensadas; b) a negativa da homologação da
compensação se deu em virtude de que estimativa mensais de 2009, que compõem o saldo
negativo, não foram completamente extintas nos respectivos processos. Se houver a
homologação em tais processos, uma vez que foram interpostos os devidos Recursos, então
consequentemente o presente Processo deve homologar a compensação requerida. Por outro lado
se a compensação das estimativas não for homologada, então haverá cobrança, nos termos do art.
74 da Lei 9.430/96. Ou seja, de qualquer forma haverá justificativa para o crédito. Se não houver
homologação no presente, o valor é cobrado duas vezes. Cita a Solução de Consulta Interna
COSIT n° 18/06, o Parecer PGFN/CAT/no 88/2014 e jurisprudência do CARF. Ao final, requer a
reforma da decisão para que seja reconhecido integralmente o direito creditório e a consequente
homologação da compensação.
7. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.

III. Apenso
8. Em apenso aos presentes Autos estão os de n° 11080.729565/2017-01. Esse
Processo tem por objeto o lançamento efetuado em virtude da não homologação de compensação
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.890 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.906159/2013-56

no presente Processo (final 2013-56). Apesar de conter em seu bojo Impugnação apresentada
pelo Contribuinte, não há decisão de primeiro grau e nem tampouco questionamento perante o
CARF, não devendo ser objeto de análise nesse momento.
9. É o relatório.
Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

IV. Tempestividade e admissibilidade
10. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 247 – 03/03/15), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 250 – 02/04/15), conclui-se que este é tempestivo.
11. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

V. Estimativas compensadas e saldo negativo
12. Como se observa nos Autos, o saldo negativo de CSLL do ano-calendário de
2009 não se confirmou em virtude de que estimativas do citado ano não foram consideradas
extintas por meio de compensação. Em verdade, as compensações não foram totalmente
homologadas, o que teve como efeito a inexistência do esperado saldo. A ausência de saldo
negativo resultou na não autorização do pedido de restituição objeto do presente Processo.
13. Em seu Recurso, o Contribuinte apresenta os argumentos que serviriam para
reconhecer o crédito proveniente das estimativas compensadas mas não homologadas. Os
argumentos são procedentes, também e especialmente porque a matéria se tornou objeto de
súmula do CARF, a de n° 177, cuja redação é a seguinte: Estimativas compensadas e
confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ
ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.
14. Tendo em vista que as estimativas são objeto de outros processos (fls. 211 e
segs.), de compensação, e o motivo para que não fossem reconhecidas como crédito no saldo
negativo para o ano de 2009 foi a sua não homologação total, devem ser tais estimativas, de
acordo com a citada Súmula, reconhecidas e contabilizadas para fins desse Processo. Assim,
reconhecem-se, em sua integralidade, as estimativas objeto de discussão para a composição do
saldo negativo do ano-calendário de 2009.

Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.890 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.906159/2013-56

VI. Conclusão
15. Em vista do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, para,
no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, de forma a reconhecer o direito creditório total no valor
de R$ 8.759.898,34 pleiteado pelo Contribuinte nos termos da tabela de fls. 212, o que inclui o
montante de R$ 5.027.747,13, inicialmente negado pelo DD, autorizando a restituição pretendida
até o limite do referido crédito.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital